Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO NOS ESTUDOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. A impetrante, aprovada em vestibular, obteve, em liminar, posteriormente confirmada por sentença, provimento favorável para ser submetida à avaliação de aprendizagem e receber o respectivo certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula na Universidade. Na hipótese, deve ser aplicada a teoria do fato consumado, em respeito aos princípios da estabilidade das relações sociais e da segurança jurídica, tendo em vista que a reversibilidade da demanda somente causaria prejuízos desnecessários aos direitos sociais alcançados pela impetrante, que já estava prestes a concluir o ensino médio e possuía 18 anos completos.